Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724512-31.2023.8.07.0001 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: FABIANA MARRA DOMINGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de petição (ID 58243819), em que se noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes, PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS (apelante) e FABIANA MARRA DOMINGUES DA SILVA. (Apelada) A referida transação foi lavrada em 22/04/2024, após o julgamento do apelo, acórdão n. 1836051 (ID 57671268), o qual foi disponibilizado no DJe, em 09/04/2024. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 ? g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 58243821. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pelos advogados dos autores (ID 58243821, fl.3) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Saliente-se que foi devidamente comprovada a forma pela qual se dará a quitação do avençado (ID 58243821, cláusulas 1, 2 e 3), in verbis: 1- Para a quitação total dos pedidos e para colocar fim na presente lide a Seguradora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagará para a parte Autora, FABIANA MARRA DOMINGUES DA SILVA, bem como para seu Procurador que esta subscreve, a quantia total de R$ 172.300,00 (cento e setenta e dois mil e trezentos reais), referente ao valor principal, juros, correção monetária, custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos seguintes termos e condições: 1.1 – a quantia de R$ 152.300,00 (cento e cinquenta e dois mil e trezentos reais), em favor da parte Autora; 2 3317855 1.2 – a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Patrono da parte Autora que esta subscreve, ora referente aos honorários de sucumbência. 2- Fica estabelecido que o prazo para o pagamento do valor acima acordado será de 15 (quinze) dias úteis à contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo do presente termo de acordo e será depositado em parcela única na conta bancária de titularidade do Escritório denominado de Leptich e Pereira Advogado, com CNPJ sob o no 31.656.161/0001-61, junto ao Banco Itaú, da agência de n. 9374, da conta corrente de n. 45707-6; sendo que no caso de divergência nos dados fornecidos neste documento a Cia. não se responsabiliza pela não efetivação do depósito no prazo convencionado. 3- Portanto, após a realização do depósito acima citado a parte Autora FABIANA MARRA DOMINGUES DA SILVA, bem como o seu Advogado que esta subscreve, expressarão total, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação de todas as postulações e reivindicações declinadas nestes autos e quitação da Apólice de Seguro de Vida individual de no 11.1391.463030, com vigência compreendida pelo período de 29/08/2021 até às 24 horas do dia 29/08/2022 para a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; não podendo postular, seja no presente ou futuramente, em Juízo ou fora dele, com fulcro contratual ou extracontratual, relativamente às diferenças, direitos, obrigações, seguro de vida, resgate, despesas, danos materiais, restituição de prêmios pagos, danos corporais, indenização do casco, pensão, lucros cessantes, indenização por doença grave, danos morais, locação de veículo, danos estéticos, danos psicológicos e estéticos, danos emergentes, restituição de prêmio, despesas processuais, multa e honorários advocatícios, da lide secundária, de sucumbência e/ou contratuais; reconhecendo como adimplido a totalidade dos valores discutidos na presente renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes (Cláusula 5 – f. 3). As custas finais, se houver, a cargo de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS (Cláusula 6 – f.3). Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator